Tribunal: CARF
Processo: 15504.727442/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727442/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ORTO ESTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Uma vez intimado o contribuinte do Acórdão proferido pela DRJ, inicia-se o
prazo de 30 dias para a interposição do Recurso Voluntário, nos termos do
Decreto no 70.235/72. Após o decurso do prazo legal e não havendo razões da
contribuinte contrárias à constatação de intempestividade, o recurso voluntário não
deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727442/2017-50
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727442/2017-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-79.790 -
5a Turma da DRJ/BSB, de 22 de maio de 2018, que manteve a exclusão da empresa do Simples
Nacional, efetivada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BHE/No 066, de 2 de outubro
de 2017, com efeitos a partir de 30/3/2012.
Transcrevo trechos do relatório do Acórdão da DRJ.
Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional (fls. 2/25),
a Orto Estação Ltda - EPP e as empresas listadas no item 1.2 da representação
compõem grupo econômico de fato, em razão das seguintes constatações:
- a administração das empresas passa pelos integrantes das famílias
Albuquerque e Delamarque, conforme histórico da composição societária das
mesmas (subitem 7.1);
- a relação parental dos sócios (marido, esposa, filhos) e as datas de suas
respectivas inclusão e exclusão nos contratos sociais evidenciam que houve
revezamento de sócios nos quadros sociais e na própria administração das
empresas (subitem 7.1);
- existência de reclamatória trabalhista proposta por ex-funcionária em
2013, na qual informa ter sido admitida pela empresa Orto Shopping em 2004 e,
posteriormente, em 2006, transferida para a Ortocon Ltda sem rescisão
contratual;
- nos autos da citada reclamatória trabalhista, o preposto da reclamada
admite a existência do grupo econômico entre as empresas;
- informações constantes em Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social – GFIP apontam que ocorreram 80
movimentações/transferências de empregados entre as empresas no período
fiscalizado, havendo casos em que um mesmo empregado foi transferido mais de
uma vez entre elas.
Segundo a representação, os revezamentos na gestão das empresas que compõem o
grupo econômico comprovam a administração de mais de uma empresa pelos mesmos
sócios e que, neste contexto, o que se configura é a tentativa de se dividir o faturamento
total das empresas como um todo, em subfaturamento segmentado por unidades de um
único empreendimento, e, consequentemente, driblar a LC no 123/2006, que estipula o
limite pelo faturamento para enquadramento no Simples Nacional.
Ainda segundo a auditoria fiscal, nesta hipótese, de dependência entre as empresas
que atuam como empreendimento único, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na
sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante.
A fiscalização apurou que, desde o ano calendário de 2012, o somatório do
faturamento das empresas do grupo, tomadas em seu conjunto, ultrapassou o limite anual
estabelecido de R$ 3.600.000,00 para enquadramento no Simples Nacional, conforme LC
no 123/2006, artigo 3o, inciso II, na redação vigente à época dos fatos geradores.
O contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/No 066
em 9/10/2017 (Aviso de Recebimento – AR - fl. 397) e, em 8/11/2017 (termo de análise
de solicitação de juntada – fl. 400), apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
401/418, acompanhada de documentos, na qual alega o que segue.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727442/2017-50

Assegura que as 12 empresas mencionadas no procedimento fiscal constituem
unidades franqueadas independentes da franquia ALL PÉ.
Afirma que as empresas atuam sob o mesmo ‘know how’ desenvolvido pela
franqueadora, sendo este fato insuficiente para concluir que foram constituídas por
interpostas pessoas ou para caracterizar grupo econômico empresarial.
Informa que a franquia ALL PÉ é líder no mercado de produtos e serviços para
tratamento e conforto dos pés e conta atualmente com unidades em 11 Estados, além das
12 franquias localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte citadas na autuação.
Alega que os aspectos fáticos probatórios dos autos não possuem aptidão em
abstrato para sustentar a conclusão fiscal de que as 12 empresas foram constituídas por
interpostas pessoas ou constituem grupo econômico empresarial, o que constitui vício
de motivação e enseja a consequente nulidade do ato administrativo de exclusão das
empresas do Simples Nacional. Discorre sobre o assunto.
Alega que, embora a exclusão do Simples Nacional das empresas tenha sido
fundamentada na suposta constituição das sociedades por interposta pessoa, não houve
a indicação do suposto real sócio oculto que estaria por trás dos sócios formais e/ou de
qualquer ato por ele supostamente praticado.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
segundo o qual a “[...] caracterização de ‘interposta pessoa’ necessita da utilização de
terceiros que simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas,
deixando para os verdadeiros ‘donos’ (ou sócios de fato) a administração da sociedade,
com ilimitados poderes para gerira empresa [...]”.Assegura que não há elementos nos
autos capazes de afastar a titularidade de quotas tal como estampada nos contratos sociais.
Diz que todas as menções relativas à composição do quadro societário das empresas
relacionadas a período anterior a 5 anos contadas da data dos Atos Declaratórios
Executivos de Exclusão do Simples Nacional, independente da relevância ou não de tais
acontecimentos, devem ser afastadas em decorrência da decadência.
Assegura que, afora a inclusão indevida de fatos já alcançados pela decadência,
a afinidade afetiva ou familiar entre sócios de uma mesma rede de franquia, ou mesmo
as alterações feitas no quadro societário das empresas ao longo de sua existência, não
são fatores determinantes para caracterizar grupo econômico empresarial.
Afirma que grupo econômico empresarial se configura mediante a comprovação
de interdependência, coordenação e gestão unitária entre as empresas. Cita doutrina e
a jurisprudência neste sentido.
Diz que a Lei no 13.467/2017, artigo 2o, parágrafo 3o, ampliou o entendimento
acima exposto e que, nos termos desta legislação, se até mesmo a existência de sócios
idênticos entre empresas não configura grupo econômico, menos ainda as afinidades
afetivas ou de parentesco, como faz crer a auditoria fiscal.
Afirma que a detecção de afinidades afetivas ou de parentesco entre sócios de
empresas constitui, quando muito, indício capaz de justificar a abertura de processo de
investigação a fim de se comprovar ou não a suspeita de existência de grupo econômico.
Invoca novamente o instituto da decadência para requerer seja excluída dos autos a
prova relacionada à ação judicial de reclamação trabalhista no 002098-66-2013.503-0139,
movida por Eliza Cristina de Jesus Barreto, eis que a Sra. Eliza foi desligada de uma em-
presa e admitida em outra em 3/2006, portanto, em momento anterior aos últimos 5 anos.
Alega que as movimentações de funcionários também não constituem, por si só,
fator determinante e conclusivo para caracterizar grupo econômico empresarial, capaz
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727442/2017-50

de justificar a exclusão da autuada do Simples Nacional, mas, quanto muito, mero
indício para justificar a instauração de eventual procedimento de fiscalização.
Assegura ser a eventual utilização conjunta ou o compartilhamento de
funcionários o elemento determinante para configurar grupo econômico empresarial, e
não a saída de funcionários do rol de empregados da GFIP de uma empresa e a entrada
destes no rol de empregados na GFIP de outra empresa, como faz crer a fiscalização.
Afirma que não há nos autos qualquer menção sobre eventual utilização
conjunta ou compartilhada de funcionários entre as empresas envolvidas.
Reafirma que cada uma das 12 empresas constitui uma unidade franqueada
independente da franquia ALL PÉ e que o fato de estarem ligadas pelos mesmos
procedimentos de “know how’ desenvolvidos pela franqueadora não conduz à
conclusão de serem constituídas por interposta pessoa ou mesmo caracterizar grupo
econômico empresarial.
Alega ser o mercado em que atuam altamente especializado e com poucos
concorrentes, de modo ser “[...] mais do que natural se esperar que unidades
franqueadas da mesma franquia existentes em uma mesma região geográfica fiquem
no poder e administração dos familiares e pessoas próximas daqueles que já conhecem
o funcionamento e bom resultado da franquia ALL PÉ”. Assegura ser “[...] natural do
ser humano indicar a seus afetos coisas boas [...]”, o que acontece também no mercado
econômico das franquias, e o que explica o fato de os quadros societários das 12
empresas franqueadas serem constituídos, em sua maioria, por membros das famílias
Alburquerque e Delamarque.
Afirma não haver qualquer relação de parentesco entre os integrantes das
famílias Alburquerque e Delamarque.
Destaca que tais famílias não possuem franquias fora da região metropolitana de
Belo Horizonte e que também não possuem relação de parentesco com os sócios das
demais franquias da ALL PÉ localizadas em Minas Gerais e no restante do Brasil.
Assegura que cada uma das 12 franquias da ALL PÉ consideradas no
procedimento fiscal foram regularmente constituídas, possuem personalidade jurídica
própria, estabelecimento próprio, estoque próprio e individualizado, funcionários
próprios e sócios distintos.
Afirma que as empresas são administradas pelos sócios constantes nos seus
respectivos contratos sociais e que, embora estes possuam relação de parentesco, tal
fato não autoriza sejam as empresas consideradas um único grupo econômico
empresarial.
Assevera ser normal a saída de funcionários de uma franquia para ingressar em
outra da mesma rede franqueada, considerando o contexto da realidade do mercado em
que as empresas atuam, que é altamente especializado e com poucos concorrentes.
Afirma que tal movimentação ocorre porque um funcionário já treinado e
acostumado com os procedimentos da franquia exige um esforço bem menor de
adaptação, além de representar ganho de produtividade e economia em treinamento.
Reafirma que há incongruência no enquadramento legal para fins de exclusão
da autuada do Simples Nacional e que não há nos autos nenhum elemento de prova
capaz de comprovar a existência de coordenação para resultado comum entre as
empresas, mas sim quatro situações fáticas que, sozinhas ou combinadas, não são
capazes de demonstram que as empresas agem de forma coordenada.

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727442/2017-50

Tendo sido analisadas as razões da contribuinte, a DRJ concluiu pela configuração
da existência do grupo econômico de fato entre as empresas, de modo que manteve a exclusão da
empresa do Simples Nacional:
Pelo exposto, as provas dos autos, quando analisadas conjuntamente, são
capazes de demonstrar a existência do grupo econômico de fato irregular/fraudulento
entre as empresas, que atuam, em verdade, como um empreendimento único.
O contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das empresas,
que, apesar de aparentemente independentes, sempre atuaram sob o comando das
mesmas pessoas físicas, que se revezam na administração das mesmas, o que justifica
o somatório da receita bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite anual
para enquadramento no Simples Nacional, e a sua exclusão do Simples Nacional com
fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.
Segue transcrição da ementa do Acórdão da DRJ:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 30/03/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como em-
preendimento único autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para
fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime Especial
Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 04/06/2018 (fls. 456), o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 05/07/2018 (fl. 459), com as suas razões de defesa.
No Recurso Voluntário, a contribuinte não apresenta novas alegações, reiterando as
razões já expostas em sua manifestação de inconformidade. Verifica-se que houve apenas uma
reorganização na itemização dos argumentos. Segue transcrição da síntese dos argumentos constantes
do Acórdão da DRJ:
Assegura que as 12 empresas mencionadas no procedimento fiscal constituem
unidades franqueadas independentes da franquia ALL PÉ.
Afirma que as empresas atuam sob o mesmo ‘know how’ desenvolvido pela
franqueadora, sendo este fato insuficiente para concluir que foram constituídas por
interpostas pessoas ou para caracterizar grupo econômico empresarial.
Informa que a franquia ALL PÉ é líder no mercado de produtos e serviços para
tratamento e conforto dos pés e conta atualmente com unidades em 11 Estados, além das
12 franquias localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte citadas na autuação.
Alega que os aspectos fáticos probatórios dos autos não possuem aptidão em
abstrato para sustentar a conclusão fiscal de que as 12 empresas foram constituídas por
interpostas pessoas ou constituem grupo econômico empresarial, o que constitui vício
de motivação e enseja a consequente nulidade do ato administrativo de exclusão das
empresas do Simples Nacional. Discorre sobre o assunto.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727442/2017-50

Alega que, embora a exclusão do Simples Nacional das empresas tenha sido
fundamentada na suposta constituição das sociedades por interposta pessoa, não houve
a indicação do suposto real sócio oculto que estaria por trás dos sócios formais e/ou de
qualquer ato por ele supostamente praticado.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
segundo o qual a “[...] caracterização de ‘interposta pessoa’ necessita da utilização de
terceiros que simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas
jurídicas, deixando para os verdadeiros ‘donos’ (ou sócios de fato) a administração da
sociedade, com ilimitados poderes para gerira empresa [...]”.Assegura que não há
elementos nos autos capazes de afastar a titularidade de quotas tal como estampada
nos contratos sociais.
Diz que todas as menções relativas à composição do quadro societário das
empresas relacionadas a período anterior a 5 anos contadas da data dos Atos
Declaratórios Executivos de Exclusão do Simples Nacional, independente da
relevância ou não de tais acontecimentos, devem ser afastadas em decorrência da
decadência.
Assegura que, afora a inclusão indevida de fatos já alcançados pela decadência,
a afinidade afetiva ou familiar entre sócios de uma mesma rede de franquia, ou mesmo
as alterações feitas no quadro societário das empresas ao longo de sua existência, não
são fatores determinantes para caracterizar grupo econômico empresarial.
Afirma que grupo econômico empresarial se configura mediante a comprovação
de interdependência, coordenação e gestão unitária entre as empresas. Cita doutrina e
a jurisprudência neste sentido.
Diz que a Lei no 13.467/2017, artigo 2o, parágrafo 3o, ampliou o entendimento
acima exposto e que, nos termos desta legislação, se até mesmo a existência de sócios
idênticos entre empresas não configura grupo econômico, menos ainda as afinidades
afetivas ou de parentesco, como faz crer a auditoria fiscal.
Afirma que a detecção de afinidades afetivas ou de parentesco entre sócios de
empresas constitui, quando muito, indício capaz de justificar a abertura de processo de
investigação a fim de se comprovar ou não a suspeita de existência de grupo
econômico.
Invoca novamente o instituto da decadência para requerer seja excluída dos
autos a prova relacionada à ação judicial de reclamação trabalhista no 002098-66-
2013.503-0139, movida por Eliza Cristina de Jesus Barreto, eis que a Sra. Eliza foi
desligada de uma em-presa e admitida em outra em 3/2006, portanto, em momento
anterior aos últimos 5 anos.
Alega que as movimentações de funcionários também não constituem, por si só,
fator determinante e conclusivo para caracterizar grupo econômico empresarial, capaz
de justificar a exclusão da autuada do Simples Nacional, mas, quanto muito, mero
indício para justificar a instauração de eventual procedimento de fiscalização.
Assegura ser a eventual utilização conjunta ou o compartilhamento de
funcionários o elemento determinante para configurar grupo econômico empresarial, e
não a saída de funcionários do rol de empregados da GFIP de uma empresa e a entrada
destes no rol de empregados na GFIP de outra empresa, como faz crer a fiscalização.
Afirma que não há nos autos qualquer menção sobre eventual utilização
conjunta ou compartilhada de funcionários entre as empresas envolvidas.

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727442/2017-50

Reafirma que cada uma das 12 empresas constitui uma unidade franqueada
independente da franquia ALL PÉ e que o fato de estarem ligadas pelos mesmos
procedimentos de “know how’ desenvolvidos pela franqueadora não conduz à
conclusão de serem constituídas por interposta pessoa ou mesmo caracterizar grupo
econômico empresarial.
Alega ser o mercado em que atuam altamente especializado e com poucos
concorrentes, de modo ser “[...] mais do que natural se esperar que unidades franqueadas
da mesma franquia existentes em uma mesma região geográfica fiquem no poder e admi-
nistração dos familiares e pessoas próximas daqueles que já conhecem o funcionamento e
bom resultado da franquia ALL PÉ”. Assegura ser “[...] natural do ser humano indicar a
seus afetos coisas boas [...]”, o que acontece também no mercado econômico das fran-
quias, e o que explica o fato de os quadros societários das 12 empresas franqueadas serem
constituídos, em sua maioria, por membros das famílias Alburquerque e Delamarque.
Afirma não haver qualquer relação de parentesco entre os integrantes das
famílias Alburquerque e Delamarque.
Destaca que tais famílias não possuem franquias fora da região metropolitana de
Belo Horizonte e que também não possuem relação de parentesco com os sócios das
demais franquias da ALL PÉ localizadas em Minas Gerais e no restante do Brasil.
Assegura que cada uma das 12 franquias da ALL PÉ consideradas no procedimento
fiscal foram regularmente constituídas, possuem personalidade jurídica própria, estabeleci-
mento próprio, estoque próprio e individualizado, funcionários próprios e sócios distintos.
Afirma que as empresas são administradas pelos sócios constantes nos seus
respectivos contratos sociais e que, embora estes possuam relação de parentesco, tal fato não
autoriza sejam as empresas consideradas um único grupo econômico empresarial.
Assevera ser normal a saída de funcionários de uma franquia para ingressar em
outra da mesma rede franqueada, considerando o contexto da realidade do mercado em
que as empresas atuam, que é altamente especializado e com poucos concorrentes.
Afirma que tal movimentação ocorre porque um funcionário já treinado e
acostumado com os procedimentos da franquia exige um esforço bem menor de
adaptação, além de representar ganho de produtividade e economia em treinamento.
Reafirma que há incongruência no enquadramento legal para fins de exclusão
da autuada do Simples Nacional e que não há nos autos nenhum elemento de prova
capaz de comprovar a existência de coordenação para resultado comum entre as
empresas, mas sim quatro situações fáticas que, sozinhas ou combinadas, não são
capazes de demonstram que as empresas agem de forma coordenada.

Conclui:
Como se percebe, tudo que consta neste processo são provas da existência real de 12
unidades franqueadas da franquia ALL PÉ na região metropolitana de Belo Horizonte, 12
reais lojas existentes, com funcionários próprios, estoques próprios e estabelecimentos
próprios, constituídas regularmente e administradas pelos sócios constantes de seus
instrumentos constitutivos.
Também se percebe que os indícios levantados pela simples análise da relação de
parentesco entre os sócios e saída de funcionários de uma unidade para outra não podem ser
admitidos como suficientes para configuração de suposta constituição das sociedades por
interposta pessoa ou mesmo caracterização de grupo econômico, tornando-se patente, pois, a
cassação do acórdão proferido pela 5a Turma Julgadora da Delegacia da Receita Federal.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727442/2017-50

Ao final, requer:
Ex positis, considerando todas as robustas razões recursais acima apresentadas,
as recorrentes pugnam pela reforma do acórdão ora recorrido de modo que:
a) seja acatada as preliminares ora arguidas para afastar os indícios apresentados no
procedi-mento fiscal em comento como se prova conclusiva fossem das supostas
constituições das sociedades por interposta pessoa ou mesmo configuração de grupo
econômico;
b) no mérito, cada uma delas seja considerada como franquia individualizada
(que são), afastando, por conseguinte, a imputação de constituição por interposta
pessoa ou mesmo grupo econômico empresarial, de forma a manter a apuração
individualizada do limite de faturamento anual bruto para fins de opção pelo Simples
Nacional, o que resulta na manutenção de todas elas no regime de recolhimento
unificado.
Por fim, as recorrentes reiteram que todas as intimações referentes aos atos
processuais sejam feitas de forma pessoal, nos endereços das respectivas franquias já
indicado na Manifestação de Inconformidade, sob pena de serem consideradas nulas.

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Inicialmente, analisando-se os requisitos de admissibilidade do Recurso
Voluntário, verifica-se que a contestação é intempestiva.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) o prazo legal para
formalização do recurso voluntário, com efeito suspensivo, é de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência da decisão.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A forma de contagem do prazo de impugnação / contestação está regrada pelo
artigo 5o do PAF:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado em 04/06/2018 (fls. 456), via
postal, do teor do Acórdão no 03-79.790 - 5a Turma da DRJ/BSB, tendo apresentado Recurso
Voluntário em 05/07/2018 (fl. 459).
De acordo com o prazo previsto no art. 33 do PAF e com a regra de contagem
disposta no art. 5o do mesmo dispositivo, a contagem do prazo para contestação iniciou-se em
05/06/2018 (terça-feira), primeiro dia útil após a data da ciência do Acórdão da DRJ, de modo
que o último dia para apresentação do recurso voluntário foi 04/07/2018 (quarta-feira), dia de
expediente normal.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727442/2017-50

Logo, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 05/07/2018, ou seja,
após o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 33 do PAF, conclui-se pela sua
intempestividade.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital